Tribunal: TJMT
Processo: 1000842-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação 1000842-61.2017.8.11.0041
Recorrente: Banco Bradesco S.A.
Recorridos: C. M. de Medeiros - Serviços - ME e Claudio Malaquias de Medeiros
Vistos.
Em virtude da decisão do e. STJ (id 126494685), devolvam-se os autos à câmara de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça